Tribunal: TJMT
Processo: 1035246-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035246-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capacidade, Competência, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KELY CRUZ SILVEIRA - CPF: 092.512.707-83 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DIVERGÊNCIA GRAMATICAL E BIBLIOGRÁFICA. POSSIBILIDADE DE RESPOSTA SEGUNDO CRITÉRIOS TÉCNICOS DA BANCA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA KELY CRUZ SILVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC.

2.

A Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam anuladas as questões no 04 (Língua Portuguesa) e no 59 (Conhecimentos Específicos) da prova objetiva do concurso para o cargo de Enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (Edital no 001/2022), alegando a existência de erros grosseiros na formulação dos itens e a inexistência de alternativa correta.

3.

Sustenta a autora, em síntese, que a Questão 04 ignora as oscilações ortográficas e as alterações trazidas pelo Novo Acordo Ortográfico quanto ao uso do hífen, enquanto a Questão 59 estaria desatualizada em relação aos critérios diagnósticos do DSM-5 acerca da idade de início dos sintomas do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

4.

A matéria em discussão está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

5.

No caso concreto, a insurgência da Recorrente recai sobre a interpretação técnica de regras ortográficas e a escolha de fontes bibliográficas de saúde mental. Tal análise demandaria, inevitavelmente, adentrar no mérito da avaliação e nos critérios de correção da banca examinadora, o que é vedado pelo entendimento consolidado do STF.

6.

A alegação de que os itens estariam incorretos com base em doutrina ou manuais diversos dos seguidos pela organizadora não configura ilegalidade flagrante ou erro material grosseiro, mas sim divergência de entendimento entre a candidata e a banca organizadora sobre a melhor corrente gramatical ou científica aplicável ao certame.

7.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de ilegalidade manifesta ou violação direta ao edital que justifique a intervenção judicial excepcional prevista na tese firmada pelo STF no Tema 485, devendo prevalecer a discricionariedade técnica da banca na elaboração e correção das provas.

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar o mérito das questões de concurso público ou os critérios de avaliação, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia entre os candidatos.

9.

Dessa forma, a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

V O T O S V O G A I S

1035246-20.2024.8.11.0001

Pretende a recorrente a anulação de duas questões objetivas aplicadas para o cargo de Enfermeiro – Especialidade Enfermagem do Concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá – Edital 001, de 14 de setembro de 2022.

As questões que busca anulação são: 04 (Língua Portuguesa) e no 59 (Conhecimentos Específicos).

Junta pareceres de professor de Língua Portuguesa para apontar a nulidade da questão 04 (id 318251398) e de médica Psiquiatra e Neuropsicólogo para a questão 59 (id 318251397).

A resposta apontada para a questão no 04 foi a alternativa C, como sendo a palavra “minissaia” a única que não sofreu alteração com o acordo ortográfico de 1990, vigente a partir do Decreto no 6.583/2008.

No entanto, conforme o parecer trazido pela autora, bem como informação extraída do site Dicionário Online de Português (
https://www.dicio.com.br/mini-saia-ou-minissaia/
): “A
forma correta
de escrita da palavra é minissaia.
A palavra mini-saia está errada desde a entrada em vigor do Novo Acordo Ortográfico, em janeiro de 2009
. Minissaia se refere a uma saia muitíssimo curta, pelo menos um palmo acima do joelho. É sinônimo de míni, sainha e microssaia.”

Em análise ao Decreto no 6.583/2008, consta da Base XVI, art. 2o, “a” que:

a)Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por
r
ou
s
, devendo estas consoantes duplicar-se, prática aliás já generalizada em palavras deste tipo pertencentes aos domínios científico e técnico. Assim:
antirreligioso, antissemita,
contrarregra
, comtrassenha, cosseno, extrarregular, infrassom,
minissaia
, tal como
biorritmo, biossatélite, eletrossiderurgia, microssistema, microrradiografia
.

O próprio Decreto exemplifica a situação com duas palavras que constam como alternativa para a questão no 04.

Em que pese o Tema 485/STF, em cuja tese fixada “
n
ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
, entendo que no caso em análise ocorreu erro grosseiro passível de anulação por ilegalidade.

A respeito, cito:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO . CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL . NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS No 279 E No 454 DA SÚMULA DO STF . 1. O Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas, concluiu que “a Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova” e, dessa forma, assentou a existência de “erro grosseiro e de ‘ilegalidade’, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial”. 2 . Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema no 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF. 3. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados no 279 e no 454 do STF . 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Incidência da multa do art . 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.” (STF - RE: 1484569 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)

Nessa esteira, entendo que a manutenção da questão contraria o próprio Decreto que instituiu o Acordo Ortográfico e configura erro grosseiro na formulação passível de anulação pelo Poder Judiciário, sem que haja contrariedade ao Tema 485/STF.

No mesmo sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que homologou projeto de sentença, e julgou improcedentes os pedidos iniciais nos autos de ação proposta para anulação da questão no 4, da prova objetiva do concurso público para o cargo de especialista de saúde – fisioterapia, promovido pelo município de Cuiabá e regido pelo Edital no 001/2022.

A reclamante sustenta que a mencionada questão não possui alternativa correta, uma vez que a palavra indicada como resposta sofreu alteração com o Acordo Ortográfico de 1990, vigente a partir de 2008, o que configuraria erro grosseiro, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Dessa forma, solicita a anulação da questão e a consequente reclassificação e aprovação dentro do número de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a questão no 4 do concurso público deve ser anulada por erro grosseiro na formulação, com consequente repercussão na pontuação e classificação da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre concursos públicos deve restringir-se à legalidade do certame, não sendo cabível a reavaliação dos critérios técnicos da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

A anulação da questão objetiva é admissível quando comprovado erro material evidente que afronta normas vigentes ou regras do próprio edital.

A alternativa considerada correta pela banca indica que a palavra “minissaia” não sofreu alteração com o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, antes do referido acordo, a grafia correta era “mini-saia”, com hífen, tendo sido modificada com a nova norma ortográfica.

A manutenção da alternativa indicada pela banca como correta configura erro grosseiro, pois contraria expressamente a Base XVI, item 2, cláusula “a”, do Acordo Ortográfico de 1990, instituído pelo Decreto no 6.583/2008.

Diante da constatação do erro, necessária a anulação da questão no 4 do certame, sem isso implicar interferência indevida do Judiciário na soberania da banca do concurso público em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A anulação de questão de concurso público pela via judicial é cabível quando há erro grosseiro na formulação, caracterizando flagrante ilegalidade.

A formulação de questões objetivas em desacordo com normas ortográficas vigentes configura erro material evidente, justificando sua anulação pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.583/2008; Lei no 9.099/1995, art. 55, cap.

Jurisprudência relevante: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.09.2011; STJ, RMS 53.858/RO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.06.2019.”

(N.U 1005561-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO OBJETIVA. ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990. ERRO GROSSEIRO NA FORMULAÇÃO. ANULAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632.853 (Tema 485), fixou que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo ou critérios de correção, salvo ocorrência de ilegalidade ou erro grosseiro.

Conforme a Base XVI, item 2, alínea “a” do Acordo Ortográfico de 1990, incorporado pelo Decreto no 6.583/2008, a palavra “minissaia” sofreu modificação, tendo sido anteriormente grafada como “mini-saia”
. A norma expressamente a cita como exemplo da regra de eliminação do hífen com duplicação da consoante.

A existência de erro grosseiro, objetivo e verificável, autoriza a anulação da questão pelo Poder Judiciário, sem que isso configure reexame do mérito técnico da avaliação.

Recurso Parcialmente Provido.”

(N.U 1005882-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Entendo que no mesmo sentido é a questão no 59.

Conforme pareceres juntados pela autora e inclusive corroborado pelo documento anexado pelo recorrido (id 318251870), o DSM-5 alterou os critérios para diagnóstico de TDAH para considerar que o surgimento dos sintomas seja antes dos 12 anos, ao passo que a afirmativa tida como correta trazia a informação de que deve “ocorrer antes dos 7 anos de idade”:

O indeferimento do recurso administrativo sobre tal questão foi justificado como:

Portanto, a questão levou em considerando referência bibliográfica desatualizada (2012), para justificar o indeferimento do recurso administrativo da autora, sendo que o DSM-5 alterou os critérios, conforme artigo citado, datado de 2014 (id 318251397):

Não se trata de uma alteração recente. À época do concurso, a referência bibliográfica para a questão já possuía cerca de dez anos e utilizá-la para manter a correção da assertiva impõe prejuízo ao candidato que possui conhecimento atualizado.

Ante o exposto, reconheço a ilegalidade das questões no 04 e 59 e voto por anulá-las, dando provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026